Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO AVOCATÓRIO. DEFERIDO PELA PRESIDÊNCIA DO TJDFT. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO JUDICIAL. MUNICÍPIO. PARTICULAR. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. VALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.
1. Deferido pedido avocatório pela Presidência deste e. TJDFT, os autos foram remetidos por prevenção a esta Relatoria para que a demanda seja submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC.
2. A remessa necessária consiste em analisar a validade da sentença homologatória de acordo judicial celebrado entre as partes em ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios c/c indenização por danos materiais e morais.
3. Admite-se a transação judicial realizada por concessões mútuas, desde que envolva direito patrimonial de caráter privado e disponível. 3.1 A presente demanda trata direito disponível de caráter privado, qual seja, a cobrança de honorários contratuais como contraprestação aos serviços advocatícios prestados por particulares em demanda judicial comprovadamente exitosa, em que o Réu não logrou comprovar ter cumprido a obrigação.
4. Não é obrigatória a intervenção do Ministério Público pela mera participação da Fazenda Pública, exegese do parágrafo único do Art. 178 do CPC. 4.1 No caso concreto, cuida-se de direito disponível de caráter privado, o que dispensa a participação do Ministério Pública na realização de acordos entre particular e Município.
5. Tendo sido conferidos poderes específicos para transigir, firmar compromissos e acordos ao preposto e ao patrono do Município Réu, e ante a regularidade da representação dos Autores, o acordo firmado na audiência de conciliação e homologado por sentença não apresenta vícios que acarretem a sua invalidação. Mantida a sentença homologatória de acordo.
6. Remessa necessária desprovida. Honorários advocatícios não majorados, vez que o presente feito não se trata de espécie recursal.